Tribunal: TJMT
Processo: 1029707-41.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029707-41.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 957.583.806-87 (APELANTE), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), L. O. F. - CPF: 057.628.571-40 (APELANTE), EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 875.096.951-04 (APELADO), MARIA ANTONIA MORAES RODRIGUES (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO DIAS - CPF: 865.825.261-20 (ASSISTENTE), ALEX DIOGO DA SILVA - CPF: 012.307.121-60 (ASSISTENTE), LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 957.583.806-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito de família e processual civil. Apelação cível. Ação de alimentos. Majoração de alimentos. Possibilidade financeira do alimentante. Ausência de provas. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por L.O.F., representado por sua genitora, visando à majoração do valor dos alimentos fixados em 30% do salário-mínimo em favor do infante, para o equivalente a 30% da renda mensal do alimentante, ou, subsidiariamente, para 50% do salário-mínimo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a majoração dos alimentos fixados, tendo em vista a alegada capacidade financeira do alimentante e a necessidade do alimentado.

(i) Se a renda do apelado é superior à comprovada nos autos, justificando a majoração dos alimentos.

(
ii
) Se houve comprovação suficiente para justificar a alteração da sentença.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de prova suficiente quanto à renda alegada pelo apelante, tendo o recorrido demonstrado sua capacidade financeira com base em documentos.

4. A fixação dos alimentos, em atenção ao
trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade
, foi adequadamente ponderada na sentença, considerando a obrigação do apelado com outro filho.

5. A ausência de produção de novas provas pela apelante, apesar de ter a oportunidade, inviabiliza a modificação da sentença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Para a majoração de alimentos, deve haver comprovação suficiente da alteração na capacidade financeira do alimentante, conforme o art. 1.699 do CC/2002.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.694, § 1º, e 1.699.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de
a
pelação interposto por
L.O. F.
, representado por sua genitora
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Dr. Jorge
Iafelice
dos Santos, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Alimentos n. 1029707-41.2022.8.11.0002, ajuizada em face de
EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, fixando alimentos em favor do infante no val
or equivalente a 30% do salário

mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias,
além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida também ao Apelado
(ID. 226601495, na origem).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que o valor fixado é insuficiente, uma vez que o Apelado, caminhoneiro profissional, possui renda média de R$ 6.000,00 mensais e condições de contribuir com um valor maior,
pugnando pela reforma da sentença para que os alimentos sejam majorados
“para
o importe de 30% do salário do

Apelado, ou de forma subsidiária para o importe de 50% do

salário mínimo
vigente
”

(ID.
226601499
).

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
226601502
,
assistido pela Defensoria Pública, defendendo
a
manutenção da sentença, alegando que
esta
foi
proferida dentro dos limites do pedido inic
ial e que não cabe sua reforma, d
estaca
ndo
ainda que a Apelante não apresentou provas suficientes para justificar a
majoração dos alimentos,
bem como que
o próprio holerite do Apelado demonstra sua capacidade financeira,
considerando
outras obrigações alimentares que cumpre
, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso
.

Com vistas dos autos, a
Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo
Ferreira Rocha
, opinou
pelo desprovimento do recurso
,
destac
ando
que
“
os

alimentos fixados na quantia de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo pelo juízo singular atende ao
trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade
, sobretudo porque restou comprovado que

o alimentante
paga
pensão alimentícia para outro filho, mantendo-se,

assim, a igualdade entre os filhos
”

(ID.
228298174
).

O recurso é tempestivo (ID. 213074488)
e isento de preparo (ID. 227211669)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

T
rata-se de recurso de
a
pelação interposto por
L.O. F.
, representado por sua genitora
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
, contra a sentença proferida pelo Dr. Jorge
Iafelice
dos Santos, Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Alimentos n. 1029707-41.2022.8.11.0002, ajuizada em face de
EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, fixando alimentos em favor do infante no val
or equivalente a 30% do salário

mínimo vigente, além do pagamento de 50% das despesas extraordinárias,
além de honorários de sucumbência de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida também ao Apelado
(ID. 226601495, na origem).

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, que o valor fixado é insuficiente, uma vez que o Apelado, caminhoneiro profissional, possui renda média de R$ 6.000,00 mensais e condições de contribuir com um valor maior,
pugnando pela reforma da sentença para que os alimentos sejam majorados
“para
o importe de 30% do salário do

Apelado, ou de forma subsidiária para o importe de 50% do

salário mínimo
vigente
”

(ID.
226601499
).

O Apelado apresentou contrarrazões em ID.
226601502
,
assistido pela Defensoria Pública, defendendo
a
manutenção da sentença, alegando que
esta
foi
proferida dentro dos limites do pedido inic
ial e que não cabe sua reforma, d
estaca
ndo
ainda que a Apelante não apresentou provas suficientes para justificar a
majoração dos alimentos,
bem como que
o próprio holerite do Apelado demonstra sua capacidade financeira,
considerando
outras obrigações alimentares que cumpre
, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso
.

Com vistas dos autos, a
Procuradoria
-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Paulo
Ferreira Rocha
, opinou
pelo desprovimento do recurso
,
destac
ando
que
“
os

alimentos fixados na quantia de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo pelo juízo singular atende ao
trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade
, sobretudo porque restou comprovado que

o alimentante
paga
pensão alimentícia para outro filho, mantendo-se,

assim, a igualdade entre os filhos
”

(ID.
228298174
).

O recurso é tempestivo (ID. 213074488)
e isento de preparo (ID. 227211669)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,

o menor
L.O. F.
, representado por sua genitora
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
,

pretende
a
reforma

da sentença

unicamente para majoração dos alimentos fixados para de 30% do salário recebido por
EDIVALDO DOS SANTOS FERREIRA
, ou de forma subsidiária, para o importe de 50% do salário-mínimo vigente
.

Em qu
e pese os argumentos vertidos
pel
o
Apelante
,
tenho que
o
recurso não
comporta provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença vergastada, no que
pertine
:

“
A matéria sub judice envolve a fixação de alimentos em favor do infante
L
.
O
.
F
.

(d. n. 08/06/2008).
[nome completo suprimido]

O dever de contribuir com o sustento da criança
é inerente
ao poder familiar, ou seja, obrigação que recai a ambos os genitores, conforme se infere do artigo 1.634, combinado com artigo 1.696, ambos do Código Civil.

(...)

Na medida em que se busca atender as necessidades do sujeito que pretende alimentos, deve-se ponderar, com base na proporcionalidade, a possibilidade econômica de quem os prestará, nos termos do disposto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que assim prevê:

(...)

Sobre o tema, o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado em casos semelhantes:

(...)

A necessidade da criança é presumida e ilimitada, já que não possui condição para prover a sua sobrevivência, dependendo dos alimentos fornecidos pelos pais.

No que diz respeito à possibilidade do alimentante em arcar com as necessidades do alimentando,
não foram comprovados maiores detalhes de sua atual condição financeira
.

A proporcionalidade é materializada no balançar de olhos entre a necessidade de um e possibilidade do outro.

Logo, atento ao trinômio “necessidade/possibilidade/proporcionalidade” e levando em conta que se trata de obrigação divisível, na qual ambos os genitores devem concorrer na medida de sua capacidade, converto os alimentos provisórios em definitivos, fixando-os na quantia equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo vigente no país, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, diretamente na conta bancária da genitora ou, em espécie, mediante recibo, vez que, ao meu sentir, suprem as necessidades da parte alimentanda e não se apresentam como impagáveis, estando dentro da margem possível ao pagador, cumprindo assim, o disposto na norma anteriormente citada.

Caberá também a parte requerida a obrigação de arcar com a metade das despesas extraordinárias, como material escolar, transporte escolar, vestuário, uniformes, despesas médicas e medicamentos, devidamente comprovadas.

Em face ao exposto, nos termos 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e fixo os alimentos em favor do infante no valor equivalente a
30% (trinta por cento)
do
salário mínimo
vigente no país
, pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante transferência bancária para conta de titularidade da genitora ou, em espécie, mediante recibo,
acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias
.

Por consequência natural de causa e efeito, DECLARO extinto o presente feito com julgamento do mérito.

Os efeitos da sentença retroagem à data da citação, nos termos do artigo 13, § 2º, da Lei 5.478/1968.

Condeno o requerido no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
10% (dez por cento) do valor da causa
, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC”, verbas cuja
exigibilidade fica
adstrita
ao disposto no artigo 98, §3º
, do CPC, eis que defiro a AJG postulada na contestação.

(...)”
(ID.
226601495
) (
g.n
.
)

Pois bem.

Sobre o tema,
conforme bem delineado pelo Juízo
a quo
,
tem-se que os alimentos são definidos como sendo a prestação necessária para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O art. 1.699, do C
ódigo Civil, é claro ao dispor:

“Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo”.

A partir dessas considerações, é cediço que a alteração das despesas ou da situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a modificação dos valores.

Dessa forma, para a fixação de alimentos, devem ser observados os fatos e provas produzidas na fase preambular, devendo ser levado em consideração o trinômio necessidade/possibilidade e razoabilidade, nos termos preconizados pelo §1º, do art. 1.694, do CC.

Extrai-se dos autos que, inobstante a alegação d
o
Apelante de que o
Apelado
aufere uma renda superior à informada nos autos,
atuando como caminhoneiro
, o Apelado demonstrou
que percebe cerca de R$ 3.000,00 por mês, bem como que já paga pensão alimentícia para outro filho, de modo que o val
or fixado se mostra adequado, em atenção ao
trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade
, conforme constou da sentença objurgada.

Por outro lado, a
Apelante
não logrou êxito em demonstrar sequer indícios de suas alegações
quanto à
suposta
renda de
R$ 6.000,
00 percebida
pelo
Apelado
, na medida em que se limitou a juntar
imagens extraídas de redes sociais dando conta de que
ele
atua como “motorista carreteiro”
, sem qualquer documento hábil a demonstrar sua condição financeira.

Frise-se que, realizada a audiência de conciliação, Instrução e julgamento (ID. 226601487), a Apelante não produziu
e
nem pugnou pela produção de outras provas, tendo ainda manifestado interesse no julgamento antecipado da lide por ocasião da impugnação à contestação (ID.
226601490
),
de modo que anuiu com o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“(...)
1
. Verificado que o magistrado a quo oportunizou às partes a produção de provas que entendesse necessária, e tendo em vista que, em momento oportuno, o apelante não especificou a prova pericial agora pretendida, encontra-se precluso o argumento de cerceamento de defesa. (...)” (TJ-GO - APL: 01997147020178090178, Relator: GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 19/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 19/07/2019) (g. n.)

“(...)
2
. Conforme o entendimento do STJ "
preclui
o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016,
DJe
22/06/2016). (TJPR - 14ª
C.Cível
- 0051860-58.2019.8.16.0000 - Castro - Rel.: Juíza Fabiane
Pieruccini
- J. 23.03.2020)” (TJ-PR - AI: 00518605820198160000 PR 0051860-58.2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juíza Fabiane
Pieruccini
, Data de Julgamento: 23/03/2020, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/03/2020) (g. n.)

Com essas considerações,
constato
que o aumento da possibilidade do Apelado não foi efetivamente demonstrad
o nos autos, de modo que não encontro razões para modificar os
valor
es
fixado
s

na sentença, que, portanto, deve ser mantida na íntegra
.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
de
L.O. F.
, representado por sua genitora
LAUDELINA FERREIRA DE OLIVEIRA
,
mantendo
incólume
a
sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
EAREsp
n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023,
DJe
21/09/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024